Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-76.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705564-76.2021.8.07.0012 RECORRENTE: JOEUNIO MARIO DE LIMA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não é um direito subjetivo do acusado. Entendê-lo como obrigatório seria o mesmo que afastar o seu caráter bilateral e fulminar a discricionariedade regrada, a qual se pauta pela necessidade e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do delito, respeitando sempre a vedação da proteção insuficiente. 2. A insurgência relativa à aplicação do ANPP está preclusa, uma vez que, após manifestação do Ministério Público, a Defesa deixou de requerer o envio dos autos ao órgão superior do Parquet, como preconiza o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Além disso, o acusado possui uma condenação transitada em julgado pela prática da contravenção penal tipificada no art. 21 da LCP e ainda uma condenação criminal pela prática dos crimes tipificados no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013; no art. 50, parágrafo único, incisos I e II, c/c art. 51, ambos da Lei n. 6.766/79; no art. 40 da Lei n. 9.605/98; e no art. 48 da Lei n. 9.605/98, razão pela não se vislumbra qualquer irregularidade no não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), por parte do Ministério Público, uma vez que a situação se subsome ao disposto no art. 28-A, § 2o, II, do Código de Processo Penal. 3. Não se cogita de nulidade da busca pessoal e da busca no veículo do réu porquanto a abordagem policial teve por motivação inicial as manobras realizadas pelo acusado na condução do veículo automotor e, depois, a forma brusca como a esposa do acusado tentou se desfazer da bolsa que portava. Durante as buscas, apurou-se estar o réu portando uma arma de fogo sem autorização, motivo pelo qual foi licitamente preso em flagrante. 4. Não obstante o reconhecimento da confissão espontânea, que atrai a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, a redução da pena encontra óbice na Súmula 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, tendo em vista a fixação da pena-base no patamar mínimo. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, § 2o, 244, 157, caput, e § 1o, todos do CPP, alegando a nulidade da busca veicular e pessoal, ao argumento de que não houve justa causa que autorizasse tal medida, inclusive, se fundada em parâmetros subjetivos; b) artigo 28-A do CPP, sustentando a ausência de motivação idônea para o não oferecimento de acordo de não persecução penal, ao argumento de que não possuía qualquer condenação pretérita ou outros elementos que indicassem a reiteração delitiva, a não ser condenação por contravenção penal relativa a processo posterior ao presente; c) artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 68, ambos do Código Penal, aduzindo ser possível a redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da aplicação da atenuante da confissão espontânea. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 240, § 2o, 244, 157, caput, e § 1o, todos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “não se cogita de nulidade da busca pessoal e da busca no veículo do réu porquanto a abordagem policial teve por motivação inicial as manobras realizadas pelo acusado na condução do veículo automotor e, depois, a forma brusca como a esposa do acusado tentou se desfazer da bolsa que portava. Durante as buscas, apurou-se estar o réu portando uma arma de fogo sem autorização, motivo pelo qual foi licitamente preso em flagrante” (ID Num. 50224285). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 28-A do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “a insurgência relativa à aplicação do ANPP está preclusa, uma vez que, após manifestação do Ministério Público, a Defesa deixou de requerer o envio dos autos ao órgão superior do Parquet, como preconiza o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal” (ID Num. 50224285). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Ademais, o órgão colegiado afastou a possibilidade de oferecimento de ANPP, com base na seguinte assertiva: “o acusado possui uma condenação transitada em julgado pela prática da contravenção penal tipificada no art. 21 da LCP e ainda uma condenação criminal pela prática dos crimes tipificados no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013; no art. 50, parágrafo único, incisos I e II, c/c art. 51, ambos da Lei n. 6.766/79; no art. 40 da Lei n. 9.605/98; e no art. 48 da Lei n. 9.605/98, razão pela não se vislumbra qualquer irregularidade no não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), por parte do Ministério Público, uma vez que a situação se subsome ao disposto no art. 28-A, § 2o, II, do Código de Processo Penal” (ID Num. 50224285). De modo que o exame da tese recursal nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece curso o inconformismo no que tange à alegada contrariedade aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 68, ambos do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto “a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte Superior” (AgRg no HC n. 828.714/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017